Tribunal: STF
Processo: HC 270135
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA SUSCITADA NÃO EXAMINADA PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente denunciado pela prática dos crimes de lesão corporal de natureza grave, por seis vezes (art. 129, § 2º, II, do Código Penal), de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal). 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Impetração na qual se busca “determinar a anulação das audiências realizadas até o momento nos autos da ação penal, diante da evidente violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da paridade de armas”.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 

    IV. DISPOSITIVO

    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.